Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717629-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBERTO LOUZADA MELO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito no 0027259-49.2015.8.07.0009, manejada por ELISETE DE SOUSA RAMOS e SEBASTIÃO ALVES RAMOS, ora Agravados, em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e do ora Agravante, entre outros temas, delimitou o objeto da reconvenção apresentada pelo ora Recorrente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao 2o Requerido, pois comprovada a hipossuficiência alegada pelo recebimento do auxílio emergencial, bem como pela existência dívida judicial considerável (ID n. 73865010 e n. 73865013). ANOTE-SE. REJEITO parcialmente a reconvenção, relativamente aos pedidos de ‘declaração de ineficácia’ e de ‘declaração de desconstituição do direito de posse dos Autores no imóvel desde a data da celebração do contrato de compra e venda com a Naza’, por absoluta inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Conforme explicado pelo Reconvinte nas peças apresentadas, com tais pedidos pretende o Requerido/Reconvinte que este Juízo delimite os efeitos de sentenças proferidas em outros processos, o que depende, na verdade, da mera análise e interpretação do teor das sentenças e recursos contra elas interpostos, não sendo possível a obtenção de tal declaração para constituição de direitos, conforme pretende o Requerente. Assim, recebo a reconvenção tão somente em relação ao pedido de imissão na posse. Intime-se a parte autora para contestar a reconvenção, no prazo de 15 dias, e após, intime-se o Requerido/Reconvinte para que se manifeste em réplica. Também REJEITO o pedido declaração de nulidade da dação em pagamento do imóvel deduzido pela autora em sede de réplica (ID n. 73700410), considerando a impossibilidade de inovação objetiva da demanda, sem autorização da parte contrária após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de providência que pode ser adotada pela própria parte. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória de citação. Intime-se. Samambaia/DF, sábado, 6 de março de 2021.” Os Embargos de Declaração interpostos de parte a parte na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra a decisão retro. Em ID n. 86028987, o Requerido alega que houve omissão quanto ao não recebimento da integralidade dos pedidos deduzidos em reconvenção e contradição ao manter a Requerida NAZA no polo passivo. Contudo, sem razão a parte Ré, considerando que os argumentos expostos revelam mero inconformismo do embargante com a decisão prolatada e, por isso, devem ser deduzidos na via recursal apropriada. A parte autora, por sua vez, apresentou embargos de declaração em ID n. 86036499, alegando haver omissão deste Juízo quanto à existência ou inexistência de conduta criminosa, já que houve indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Ministério Público e a OAB. Primeiramente, atente-se a parte autora que este Juízo (Cível) não tem competência para deliberar acerca da existência ou inexistência de qualquer fato criminoso. Nada obsta, contudo, que a própria parte, pessoalmente, noticie os fatos alegadamente criminosos, descritos nos embargos de declaração, às autoridades competentes, o que dispensa qualquer intervenção deste Juízo. Como se observa, trata-se também de mero inconformismo da parte autora no que diz respeito ao indeferimento de expedição de ofícios, razão pela qual também deve se valer da via recursal apropriada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ambas as partes e mantenho a decisão conforme proferida. Intime-se o Requerido/Reconvinte para que se manifeste em réplica e aguarde-se o cumprimento da carta precatória.” Sustenta o Agravante que os Agravados atuam no Feito originário com litigância de má-fé. Argumentam que o pleito formulado na origem configura locupletamento indevido (bis in idem), já que os Agravados já obtiveram sentença favorável em Ação de Evicção na qual postulam o cumprimento. Dizem que a posse dos Agravados é injusta e violenta, já que eles foram citados para a Imissão de Posse. Sustentam que é possível o pedido e é adequada a via da reconvenção para a cumulação de pedido reivindicatório e outro indenizatório. Afirma que os Agravados não pagaram pelo imóvel e que a empresa NAZA é parte ilegítima para a demanda. Pede o provimento do recurso para os seguintes fins (Num. 26120959 - Pág. 19/20): “a) Declarar a existência de nulidade do contrato de compra e venda entre os agravados e a empresa Naza, conforme consta na Certidão de Ônus; b) Declarar a ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da empresa NAZA para compor o pólo passivo da ação de usucapião, porquanto não é a proprietária do imóvel, excluindo-a da relação processual; c) Declarar como viável a via processual eleita pelo Agravante para propor em sede de reconvenção a ação de usucapião, ação reivindicatória cumulada pedido com indenização por lucros cessantes, aquela com base no direito de seqüela, esta por ser o proprietário do imóvel que está despido da posse, em face ocupação indevida da sua propriedade por parte dos Agravantes, detentores do imóvel por posse precária, cabendo ao magistrado ‘a quo’ determinar em sentença o termo inicial dessa indenização e o ‘quantum debeatur’, após prévia pericia para apurar o valor do aluguel (frutos civis) do imóvel a preço do mercado imobiliário, com base nos pedidos do ReconvinteAgravante constante da petição inicial; d) Reconhecer desde já que os agravantes estão postulando em litigância de má-fé quanto à pretensão à usucapião, uma vez que já receberam o provimento jurisdicional em virtude da ação de evicção e existência da fase de cumprimento de sentença contra a empresa NAZA, sendo, portanto, carecedores de ação de usucapião; e) Reconhecer a litigância de má-fé no ajuizamento da ação de usucapião após terem sido citados da ação de cumprimento de sentença com imissão de posse e manifestado nos autos do processo no 0213211-12.2013.8.04.0001, em razão do cumprimento ter sido realizado por meio de Carta Precatória.” Sem preparo, uma vez que a gratuidade de Justiça foi deferida ao ora Agravante na própria decisão agravada. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBERTO LOUZADA MELO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito no 0027259-49.2015.8.07.0009, manejada por ELISETE DE SOUSA RAMOS e SEBASTIÃO ALVES RAMOS, ora Agravados, em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e do ora Agravante, entre outros temas, delimitou o objeto da reconvenção apresentada pelo ora Recorrente. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente aos limites e ao processamento de reconvenção. Deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca dos limites e do processamento de reconvenção. A alegação quanto ao objeto da reconvenção, delimitado na decisão em tela, deverá ser suscitada oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Poderá o Recorrente ainda, caso seja de seu interesse e não queira aguardar o recurso de Apelação Cível, manejar ação própria para deduzir as pretensões inadmitidas na reconvenção. Quanto às demais matérias trazidas no recurso instrumental, constata-se que não foram objeto da decisão agravada e, assim, não comportam apreciação, sob pena de supressão de instância. Por fim, acerca da afirmação de ilegitimidade passiva da outra Ré, falece legitimidade ao Agravante para arguir tal questão. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador